Tribunal: CVM
Processo: RJ-2010-11351
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2010/11351
Acusados:
Adalberto Sertã

Claudionor Carvalho

Gunther Algayer

Raul Pinheiro Machado Filho

Ementa:

não elaboração, dentro do prazo legal, de demonstrações financeiras – não convocação de
AGOs – não manutenção atualizada do registro de companhia aberta – não envio, à CVM,
de informações periódicas e eventuais. Multas.

Decisão:

Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários,
com base na prova dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no art. 11, II, da
Lei no 6.385/76, combinado com o art.11, § 1o, I, da mesma Lei, por unanimidade de votos,
decidiu aplicar aos administradores da Cidadela Trust Recebíveis S.A as seguintes
penalidades:
1. Para Gunther Algayer, na qualidade de membro do conselho de administração, multa pecuniária no
valor de R$30.000,00, por não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e
2003, em violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132, ambos da Lei no 6.404/76;
2. Para Raul Pinheiro Machado Filho:
2.1 Na qualidade de diretor-presidente, multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não elaborar,
dentro do prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e
2002, por violação ao art. 176 da Lei no 6.404/76 e concorrendo, assim, também para a violação dos
artigos 132 e 133 da mesma Lei;e
2.2 Na qualidade de presidente do conselho de administração, multa pecuniária no valor de
R$30.000,00, por não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003, em
violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132, ambos da Lei no 6.404/76.
3. Para Claudionor Carvalho:
3.1 Na qualidade de diretor, multa pecuniária no valor de R$50.000,00, por não elaborar, dentro do
prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003, em
violação ao art. 176 da Lei no 6.404/76, concorrendo, assim, também para a violação dos artigos 132 e
133 da mesma Lei; e
3.2 Na qualidade de diretor de relações com investidores, multa pecuniária no valor de R$30.000,00, por
não manter atualizado o registro de companhia aberta, não enviando as informações periódicas
eventuais no período de 31.03.2002 a 14.03.2005, em infração às disposições contidas nos artigos 13,
16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, de sua responsabilidade, conforme o art. 6o da mesma Instrução.
4. Para Adalberto Sertã, na qualidade de membro do conselho de administração, multa no valor de
R$30.000,00, por não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003, em
violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da mesma Lei.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538/2008.
1/8

Ausentes os acusados, sem representantes nos autos.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes, Relatora,
Luciana Dias, Roberto Tadeu Antunes Fernandes e o Presidente interino da CVM, Otavio Yazbek, que presidiu a
Sessão.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
Otavio Yazbek
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11351
Acusados:
Adalberto Sertã

Claudionor Carvalho

Gunther Algayer

Raul Pinheiro Machado Filho

Assunto:
Responsabilidade dos administradores por não prestação de informações periódicas e
eventuais à CVM por mais de 3 anos, não elaboração de demonstrações financeiras e não
convocação de Assembleias Gerais Ordinárias.
Diretora-Relatora: Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Relatório
I. Acusação
1. O presente processo administrativo sancionador foi instaurado após a suspensão de ofício do registro de
companhia aberta da Cidadela Trust Recebíveis S.A. ("Cidadela"), em 14.03.2005, no âmbito do Processo
CVM no RJ2005/086, por descumprimento do dever de prestar informações à CVM por mais de três anos,
levando à apuração de responsabilidade dos administradores da companhia por tal situação, nos termos do art.
3o, parágrafo único, da Instrução CVM no 287/98.1
2. O Formulário de Informações Anuais (IAN) de 2000, último entregue pela companhia à CVM, apontava como
administradores as seguintes pessoas:
i. Gunther Algayer, eleito em 27.04.2001 para o cargo de conselheiro, com mandato até AGO de 2002;
ii. Raul Pinheiro Machado Filho, eleito em 27.04.2001 para o cargo de presidente do conselho de
administração, com mandato até AGO de 2002, e eleito em 18.06.1999 para o cargo de diretor-
presidente, com mandato de dois anos;
iii. Claudionor Carvalho, eleito em 21.12.2000 para o cargo de diretor de relações com o mercado, com
mandato de dois anos; e
iv. Adalberto Sertã, eleito em 24.04.2001 para o cargo de conselheiro, com mandato até AGO de 2002.
3. O formulário IAN trazia também a informação que os Srs. Gunther Algayer e Raul Pinheiro Machado Filho
possuíam cada um 49,98% das 4 mil ações ordinárias da companhia, enquanto Adalberto Sertã era titular dos
0,04% remanescentes. A companhia possuía mais um acionista, a C&D DTVM, que era titular de todas as mil
2/8

ações preferenciais da companhia.
4. Em 31.03.2006, a Superintendência de Relações com Empresas (" SEP") enviou ofício à Cidadela, solicitando
informações sobre seu enquadramento em uma das hipóteses de cancelamento de ofício do registro de
companhia aberta, previstas no art. 2o da Instrução CVM no 287/98. Caso contrário, pediu esclarecimentos das
razões pelas quais a companhia não estava atualizando o seu registro, ou por que não tinha solicitado o
cancelamento do registro perante a CVM nos termos da Instrução CVM no 361/02.
5. O ofício foi respondido em 03.05.2006, pelo Sr. Raul Pinheiro Machado Filho, que explicou que a companhia
estaria com as atividades paralisadas desde 2003 devido à saída do agente fiduciário dos debenturistas, a C&D
DTVM, que, tendo convocado uma Assembleia Geral de Debenturistas para deliberar sobre sua renúncia e
substituição, considerou-se exonerado de suas funções em face do não comparecimento de nenhum
debenturista à assembleia. Esta situação teria deixado a companhia sem recursos para dar continuidade às
atividades de auditoria, contabilidade e administração.
6. Após ter sido comprovado, perante o Departamento Nacional de Registro do Comércio, que as atividades da
companhia estavam paralisadas há mais de três anos (fl. 24) e seu registro de companhia aberta suspenso há
mais de um exercício social, a CVM cancelou de ofício o registro da Cidadela, em 09.01.2007.
7. Em 05.07.2010, foram enviados ofícios aos quatro administradores constantes do IAN de 2000 para se
manifestarem sobre as seguintes irregularidades detectadas pela Superintendência de Relações com
Empresas:
i. o não envio das informações periódicas do art. 16, I, II, III, IV, V, VI e VIII da Instrução CVM no 202/93,
desde 31.3.2002, que era a data-limite para entrega do formulário DFP referente a 31.12.2001;
ii. a não elaboração das Demonstrações Financeiras do art. 176 da Lei no 6.404/76 2 desde 31.12.2001, já
que o último DFP entregue foi o referente ao exercício social que terminou em 31.12.2000; e
iii. a não realização das AGOs referentes aos exercícios sociais findos após 31.12.01, em violação direta
ao art. 132 da Lei no 6.404/763.
8. Nenhum dos oficiados respondeu aos ofícios enviados, tendo os respectivos ARs sido devolvidos assinados,
com exceção do enviado ao Sr. Raul Pinheiro Machado Filho, que não foi encontrado nesta primeira tentativa.
A SEP enviou os ofícios a todos os endereços disponíveis, em cumprimento à exigência art. 11 da Deliberação
CVM no 538/08.
9. O período crítico para a apuração de responsabilidades pelas irregularidades descritas no item sete foi limitado
pela SEP entre 31.03.2002 e 14.03.2005 ("Período de Apuração") tendo em vista que:
i. a primeira informação não entregue foi o DFP referente ao exercício social com fim em 31.12.2001, que
deveria ter sido entregue até 31.03.2002; e
ii. duas decisões do Colegiado sobre o tema:
a. a primeira foi tomada na reunião do Colegiado de 20.12.2005, quando este determinou a
observância da prescrição da pretensão punitiva da CVM, não podendo ser considerados fatos
ocorridos há mais de 5 anos da data de instauração do processo administrativo para a suspensão
do registro de companhia aberta, no caso da Cidadela, 07.01.2000;
b. a segunda decisão foi tomada no julgamento do PAS CVM no RJ2007/8109, em 07.10.2008,
quando o Colegiado determinou que a CVM só poderia punir irregularidades cometidas até a data
da suspensão efetiva do registro, que ocorreu, no caso da Cidadela, em 14.03.2005.
10. Quanto à não prestação das informações periódicas e eventuais exigidas pelos artigos 16 e 17 da Instrução
CVM no 202/93, vigente à época, a área técnica considerou o comando do art. 6o da mesma Instrução, que
determinava a responsabilidade do Diretor de Relações com Investidores de prestar informações ao público
investidor e à CVM. O DRI da Cidadela no Período de Apuração era o Sr. Claudionor Carvalho, conforme o
cadastro perante a CVM.
11. Quanto à não elaboração das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais findos a partir de
31.12.2001, a SEP considerou o comando do art. 176 da Lei no 6.404/76 com a redação anterior às alterações
da Lei no 11.638/07. Este artigo estabelecia a responsabilidade da diretoria pela elaboração das
3/8

demonstrações financeiras exigidas pela Lei, que deveriam ser disponibilizadas aos acionistas até 31 de março
de cada ano, como se depreende da leitura conjunta dos artigos 132 e 133 da mesma Lei. De acordo com o
disposto nestes artigos, os administradores devem disponibilizar para os acionistas as demonstrações
financeiras até um mês antes da realização da AGO, a qual deve se dar nos quatro meses seguintes ao fim do
exercício social.
12. Como não havia, no estatuto da companhia, atribuição específica a um diretor para a elaboração das
demonstrações, os diretores Claudionor Carvalho e Raul Pinheiro Machado Filho deveriam ser
responsabilizados pela infração ao art. 176 da Lei no 6.404/76 com relação aos exercícios sociais findos de
31.12.2001 a 31.12.2003, que estão dentro do período de apuração, levando-se em conta que não há notícias
da renúncia ou destituição de nenhum dos dois, sendo aplicável, assim, o art. 150, §4o, da Lei no 6.404/764.
13. Quanto à convocação e realização das AGOs, estas são de competência do conselho de administração,
prevista expressamente no art. 142, IV, da Lei no 6.404/765, não sendo a convocação condicionada à iniciativa
de nenhum membro em específico pelo estatuto social da Cidadela.
14. Como não há notícia da convocação e realização de nenhuma AGO após 31.12.2001 e tendo-se em conta o
período de apuração, devem ser responsabilizados os Srs. Gunther Algayer, Raul Pinheiro Machado Filho e
Adalberto Sertã, levando-se em conta, novamente, a regra do art. 150, §4o, da Lei no 6.404/76.
15. Assim, no Termo de Acusação, de 25.2.2011, a SEP entendeu que deveriam ser responsabilizados:
i. o Sr. Gunther Algayer, na qualidade de membro do conselho de administração, por violação aos artigos
132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, ao não ter convocado, no prazo legal, as AGOs referentes aos
exercícios sociais findos de 31.12.2001 a 31.12.2003, o que configuraria infração grave para os fins do
art. 11, §3o, da Lei no 6.385/76, conforme o art. 19, II, parágrafo único, da Instrução CVM no 202/93;
ii. o Sr. Raul Pinheiro Machado Filho, na qualidade de diretor-presidente, por violação ao art. 176 da Lei no
6.404/76, ao não elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos de
31.12.2001 a 31.12.2003, dentro do prazo legal, concorrendo, assim, também, na violação dos artigos
132 e 133 da mesma Lei;
iii. o Sr. Raul Pinheiro Machado Filho, na qualidade de presidente do conselho de administração, por
violação aos artigos 132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, ao não ter convocado, no prazo legal, as AGOs
referentes aos exercícios sociais findos de 31.12.2001 a 31.12.2003, o que configuraria infração grave
para os fins do art. 11, §3o, da Lei no 6.385/76, conforme o art. 19, II, parágrafo único, da Instrução CVM
no 202/93;
iv. o Sr. Claudionor Carvalho, na qualidade de diretor, por violação ao art. 176 da Lei no 6.404/76, ao não
elaborar as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais findos de 31.12.2001 a
31.12.2003, dentro do prazo legal, concorrendo, assim, também, na violação dos artigos 132 e 133 da
mesma Lei;
v. o Sr. Claudionor Carvalho, na qualidade de diretor de relações com investidores, por violação aos
artigos 13, 16 e 17 da Instrução CVM no 202/93, de sua responsabilidade pelo art. 6o da mesma
instrução, ao não manter atualizado o registro da companhia aberta, não enviando informações
periódicas e eventuais no período de 31.3.2002 a 14.03.2005;
vi. o Sr. Adalberto Sertã, na qualidade de membro do conselho de administração, por violação dos artigos
132 e 142, IV, da Lei no 6.404/76, ao não ter convocado, no prazo legal, as AGOs referentes aos
exercícios sociais findos de 31.12.2001 a 31.12.2003, o que configuraria infração grave para os fins do
art. 11, §3o, da Lei no 6.385/76, conforme o art. 19, II, parágrafo único, da Instrução CVM no 202/93.
II. Defesas
16. Os acusados foram intimados a apresentar suas defesas, em ofícios postados em 12.04.2011, enviados aos
endereços residenciais dos administradores com AR simples (fls. 66/69), e 14.6.2011 (fls. 71/82), enviados ao
endereço da companhia aos cuidados dos administradores, e novamente aos endereços residenciais com AR
de mão própria, tendo sido todos recebidos e assinados por terceiros, com exceção do primeiro, enviado ao
endereço residencial do Sr. Raul Pinheiro Machado Filho, que só foi encontrado no novo endereço residencial.
Todos os ofícios enviados ao endereço da Cidadela foram devolvidos sob a justificativa de "mudou-se" nos
ARs.
4/8

17. Não havendo apresentação de defesa em nenhuma das duas oportunidades, foi publicado edital de intimação,
para apresentação de defesa, em nome dos quatro acusados, no Diário Oficial da União de 1o de setembro de
2011 (fls. 94/95). Não houve manifestação de nenhum dos acusados.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------
1 "Art. 3o - Será suspenso o registro de companhia aberta que esteja há mais de três anos em atraso com a
obrigação de prestar informações à CVM.
Parágrafo Único. Concomitantemente à suspensão do registro será proposta a instauração de inquérito
administrativo para apurar a responsabilidade dos administradores pelo descumprimento reiterado das
disposições contidas nos artigos 16 e 17 da Instrução CVM no 202, de 6 de dezembro de 1993."
2 "Art. 176. Ao fim de cada exercício social, a diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da
companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a situação do
patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no exercício:
I - balanço patrimonial;
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;
III - demonstração do resultado do exercício;
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos.
(...)"
OBS: Redação anterior às alterações da Lei 11.638/2007.
3 "Art. 132. Anualmente, nos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do exercício social, deverá haver
1 (uma) assembléia-geral para:
I - tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras;
II - deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
III - eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, quando for o caso;
IV - aprovar a correção da expressão monetária do capital social (artigo 167)."
4 "Art. 150. No caso de vacância do cargo de conselheiro, salvo disposição em contrário do estatuto, o
substituto será nomeado pelos conselheiros remanescentes e servirá até a primeira assembléia-geral. Se
ocorrer vacância da maioria dos cargos, a assembléia-geral será convocada para proceder a nova eleição.
(...)
§ 4o O prazo de gestão do conselho de administração ou da diretoria se estende até a investidura dos novos
administradores eleitos."
5 "Art. 142. Compete ao conselho de administração:
(...)
IV - convocar a assembléia-geral quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132;
(...)"
Processo Administrativo Sancionador CVM n.o RJ2010/11351
Acusados: Adalberto Sertã

Claudionor Carvalho

Gunther Algayer

Raul Pinheiro Machado Filho

Assunto:
Responsabilidade dos administradores por não prestação de informações periódicas e
eventuais à CVM por mais de 3 anos, não elaboração de demonstrações financeiras e não
convocação de Assembleias Gerais Ordinárias.
5/8

Diretora-
Relatora:
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Voto
1. Inicialmente, ressalto que os quatro acusados foram regularmente intimados segundo o procedimento definido
por este Colegiado ao julgar o Processo CVM no RJ 2006/67441, não tendo apresentado suas defesas. Os
acusados tiveram, assim, oportunidade de se defender e optaram por não o fazer, devendo arcar com as
consequências de suas decisões, entre elas, a revelia.
2. Entendo correta a delimitação temporal feita pela área técnica do Período de Apuração, que está de acordo
com a jurisprudência deste Colegiado. Julga-se, assim, a responsabilidade dos administradores com relação a
ilícitos praticados entre 07.01.2000 e 14.03.2005. Como o primeiro ilícito apurado ocorre somente em
31.3.2002, a SEP corretamente reduziu o período para a apuração de responsabilidades ao compreendido
entre 31.3.2002 e 14.3.2005.
3. Os administradores da companhia em questão foram acusados de:
i. não elaborarem as demonstrações financeiras da companhia, em violação ao art. 176 da Lei
no 6.404/76;
ii. não enviarem as informações periódicas e eventuais devidas à CVM por força dos artigos 13, 16 e 17 da
Instrução CVM no 202/93, vigente à época dos fatos;e
iii. não convocarem assembleias gerais ordinárias, em desrespeito ao art. 142, IV c/c art. 132 da Lei
no 6.404/76.
4. A elaboração das demonstrações financeiras de uma companhia aberta é uma obrigação da diretoria,
enquanto órgão da administração da companhia, nos termos do art. 176 da Lei no 6.404/76. No presente caso,
o estatuto da Cidadela não atribuía a nenhum diretor específico este dever.
5. Das três acusações, considero esta a mais grave, pois impede o conhecimento da situação patrimonial da
companhia por parte dos acionistas, investidores e credores. A não elaboração das demonstrações implica,
necessariamente, o descumprimento do art. 133, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76, já que a administração não
poderá disponibilizá-las aos acionistas um mês antes da assembleia geral. Além disso, a elaboração das
demonstrações financeiras é pressuposto para o cumprimento de incisos do art. 16 da Instrução CVM no
202/932, que tratava das informações periódicas devidas pelas companhias abertas à CVM.
6. Entendo que ficou claro nos autos que os Srs. Raul Pinheiro Machado Filho e Claudionor Carvalho, diretores da
companhia, não mandaram elaborar as demonstrações financeiras.
7. Já a divulgação periódica de informações ao público investidor constitui uma das principais obrigações das
companhias abertas e se justifica pelo fato de estas terem acesso à poupança popular como meio de se
financiar. Compete à CVM, nos termos do art. 8o, III da Lei no 6.385/763, velar pela publicidade das informações
exigidas às companhias abertas pela Lei no 6.404/76.
8. Esta obrigação é claramente do Diretor de Relações com Investidores, conforme o art. 6o da Instrução CVM no
202/93. A ele compete enviar as informações periódicas e eventuais dos artigos 16 e 17. Tal envio é obrigatório
para companhias abertas, segundo o art. 13 da Instrução CVM no 202/93.
9. No caso da Cidadela, este dever era do Sr. Claudionor Carvalho, já que era o DRI constante no IAN/2000 e não
houve notícia de sua renúncia ou destituição, aplicando-se o art. 150, §4o, da Lei no 6.404/76, como apontado
pela SEP.
10. A última acusação refere-se a um dever do conselho de administração, composto pelos Srs. Gunther Algayer,
Raul Pinheiro Machado Filho e Adalberto Sertã, à época da última atualização do IAN/2000. Era de
competência deles convocar as AGOs, como determina o art. 142, IV, da Lei no 6.404/76. Entretanto, a última
AGO de que a CVM teve notícia foi a de 27.04.2001, referente ao exercício social de 2000. Assim, ficou
configurada a violação desse dever legal para as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e
2003, que estão dentro do Período de Apuração. A AGO referente ao exercício de 2004 foi corretamente
excluída, pois a companhia teve seu registro de companhia aberta suspenso em 14.03.2005, tendo ainda até o
6/8

fim de abril de 2005 para realizar a AGO, não havendo, assim, a infração ao dispositivo legal.
11. A justificativa dada pelo Sr. Raul Pinheiro Machado Filho em resposta ao ofício da SEP de 2006, em verdade,
nada justifica. Simplesmente aponta uma questão do agente fiduciário dos debenturistas, não servindo em
absoluto para mitigar tamanho descaso demonstrado pelos administradores desta companhia com suas
obrigações legais. Ao que consta do processo sobre a única emissão pública de debêntures de R$ 15 milhões
registrada pela companhia na CVM4, a companhia possuía, em fevereiro de 1999 somente dois debenturistas,
o Banestado S.A. CCTVM e a FUNBEP (Fundação Banestado de Seguridade Social).
12. Assim, levando em conta a gravidade das infrações, a baixa dispersão acionária da companhia, que, pelo
IAN/2000, tinha apenas cinco acionistas, e a continuidade das práticas ilícitas durante mais de um exercício
social,5 voto pela:
i. condenação do Sr. Gunther Algayer, na qualidade de membro do conselho de administração, por
violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos
exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003, à multa de R$ 30.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei
no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei;
ii. condenação do Sr. Raul Pinheiro Machado:
i. na qualidade de diretor-presidente, por violação ao art. 176 da Lei no 6.404/76, ao não elaborar, dentro
do prazo legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003,
concorrendo também, assim, na violação dos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76, à multa de
R$ 50.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei;
ii. na qualidade de presidente do conselho de administração, por violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132
da Lei no 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003, à
multa de R$ 30.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma
Lei;
iii. condenação do Sr. Claudionor Carvalho:
i. na qualidade de diretor, por violação ao art. 176 da Lei no 6.404/76, ao não elaborar, dentro do prazo
legal, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003,
concorrendo também, assim, na violação dos artigos 132 e 133 da Lei no 6.404/76, à multa de
R$ 50.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei;
ii. na qualidade de diretor de relações com investidores, por violar as disposições dos artigos 13, 16 e 17
da Instrução CVM no 202/93, de sua responsabilidade pelo art. 6o da mesma instrução, ao não manter
atualizado o registro da companhia perante a CVM, não enviando as informações periódicas e eventuais
no período de 31.3.2002 a 14.3.2005, à multa de R$ 30.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei
6.385/76 c/c art. 11, §1o, I, da mesma Lei;
iv. condenação do Sr. Adalberto Sertã, na qualidade de membro do conselho de administração, por
violação ao art. 142, IV, c/c o art. 132 da Lei no 6.404/76, ao não convocar as AGOs referentes aos
exercícios sociais de 2001, 2002 e 2003, à multa de R$ 30.000,00, com fundamento no art. 11, II, da Lei
no 6.385/76, c/c o art. 11, §1o, I, da mesma Lei.
É o meu voto.
Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2012.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
Diretora-Relatora
--------------------
1 Reunião do Colegiado de 17/10/2006.
2 Posteriormente revogada pela Instrução CVM n o 480/2009, mas vigente à época dos fatos aqui tratados.
3 "Art. 8o Compete à Comissão de Valores Mobiliários:
7/8

III - fiscalizar permanentemente as atividades e os serviços do mercado de valores mobiliários, de que trata o Art. 1o,
bem como a veiculação de informações relativas ao mercado, às pessoas que dele participem, e aos valores nele
negociados; (...)"
4 Processo CVM no RJ1996-1330.
5 Na linha dos precedentes deste Colegiado. Cf. PAS RJ2010-11352, julgado em 28.3.2012, e PAS 2008-2569,
julgado em 30.11.2010.
Declaração de voto do Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11351 realizada no dia 16 de outubro de 2012.

Senhor Presidente, eu acompanho o voto da Relatora.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
DIRETOR
Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2010/11351 realizada no dia 16 de outubro de 2012.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto da Relatora.
Luciana Dias
DIRETORA
Declaração de voto do Presidente interino da CVM, Otavio Yazbek, na Sessão de Julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2010/11351 realizada no dia 16 de outubro de 2012.
Eu também acompanho o voto da Diretora-relatora e proclamo o resultado do julgamento, em que o
Colegiado desta Comissão, por unanimidade de voto, decidiu aplicar aos administradores da Cidadela Trust
Recebíveis S.A as penalidades de multas pecuniárias, nos termos do voto da Relatora.
Encerro a Sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor, no prazo legal, recurso voluntário
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Otavio Yazbek
PRESIDENTE interino da CVM
8/8